Tribunal: TJSP
Processo: 2100705-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Admissibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte. PESSOA FÍSICA. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Admissibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte. PESSOA FÍSICA. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Reforma da r. decisão recorrida. RECURSO DOS COAUTORES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100705-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
REGINALDO LACERDA DA SILVA e SICOD PROMOÇÃOES E VENDA
LTDA. - ME, são agravados HDN PARTICIPAÇÕES S/A, GENSA
SERVIÇOS DIGITAIS SA, ARBOR BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO
FINANCEIRA LTDA e NEW TIGER DIGITAL S.A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100705-74.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 2
Agravo de Instrumento - n° 2100705-74.2020.8.26.0000
Agravantes/Coautores: REGINALDO LACERDA DA SILVA e SICOD
PROMOÇÕES E VENDA LTDA. - ME
Agravadas/Corrés: HDN PARTICIPAÇÕES S/A (TREE PART) GENSA
SERVIÇOS DIGITAIS S/A, NEW TIGER DIGITAL S/A e ARBOR
BRASIL SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA.
MMa. Juíza de Direito: Vanessa Miranda Tavares de Lima
Comarca de Campinas - 4a Vara Cível
Voto no 31764
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA.
Admissibilidade,
desde
que
comprovada
a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que restou
documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte.
PESSOA FÍSICA. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos
pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios. Por se
tratar de presunção relativa (“juris tantum”), o benefício da
assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e
em qualquer fase do processo, desde que comprovado o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Reforma
da r. decisão recorrida. RECURSO DOS COAUTORES PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pela MMa. Juiz de Direito da 4a Vara Cível
(e-fls. 542/545 e 580/581, autos originários), nos autos da “ação pelo rito ordinário”
no 1001094-17.2020.8.26.0114 apresentada por REGINALDO LACERDA DA SILVA
e SICOD PROMOÇÃOES E VENDA LTDA. - ME em face de HDN
PARTICIPAÇÕES S/A (TREE PART) GENSA SERVIÇOS DIGITAIS S/A, NEW
TIGER DIGITAL S/A e ARBOR BRASIL SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100705-74.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 3
LTDA., que negou a concessão do benefício da justiça gratuita.
Inconformados, os Coautores interpuseram o
presente recurso (e-fls. 01/11), pleiteando a concessão do benefício da gratuidade,
com subsidiário pedido de minoração do valor das custas/pagamento parcelado/ao
final do processo.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido em seu efeito suspensivo (e-fls. 134/135).
Intimadas as Agravadas/Corrés, decorreu “in
albis” o prazo para apresentação de contraminuta.
É o relatório sucinto.
De acordo com o disposto no art. 98 do CPC,
tanto a pessoa natural quanto a jurídica, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito, na
forma da lei, à gratuidade da justiça.
Por outro lado, a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos, ao contrário da pessoa natural, não detém presunção “juris tantum”
com a mera declaração de pobreza, devendo comprovar a situação de necessidade
para fins de obtenção da justiça gratuita.
Nesse sentido, confira-se o enunciado n° 481
da Súmula do C. STJ, publicado no DJe em 01/08/2012:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.”
Logo, deve tal espécie de ente personalizado
comprovar cabalmente a situação financeira desfavorável que faz com que não
possa arcar com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo de suas
atividades comuns ou de sua continuidade econômica.
No caso dos autos, as Coautoras foram
intimadas para a comprovação da situação de hipossuficiência nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100705-74.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 4
termos:
“Portanto
comprove
a
sua
hipossuficiência,
trazendo cópia das três últimas declarações de Imposto de Renda, ou outro documento
idôneo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo. No caso de isenção
do pagamento do tributo, impõe-se, para o acolhimento do pedido, a juntada aos autos da
impressão extraída do sítio da Receita Federal, noticiando que não há declarações bens e
rendimentos, tomando em conta o CPF da parte, em sua base de dados com relação ao
último exercício.”
E, das declarações de imposto de renda
acostadas (fls. 98/121 e fls. 556/579 dos autos originários), extrai-se a
hipossuficiência de ambos os Coautores.
Quanto à Coautora SICOD PROMOÇÕES E
VENDA LTDA. ME, a declaração de imposto de renda comprova a inexistência de
qualquer movimentação financeira nos anos de 2017, 2018 e 2019, bem como a
ausência de empregados (fls. 101/121), suficiente para a concessão do benefício.
No tocante às pessoas físicas, via de regra, os
pedidos se alicerçam apenas na declaração de pobreza, consistente em presunção
“iuris tantum” (presunção relativa), conforme se observa da previsão no Código de
Processo Civil de 2015, in verbis:
“Art. 99, § 3o - Presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
A presunção relativa, todavia, pode ser
refutada pela parte e pelo magistrado, uma vez que o órgão judicante, ao analisar o
pedido, “irá examinar a natureza da ação, o valor pecuniário discutido nela, a profissão do
postulante e o lugar onde reside ou tem seu domicilio; enfim, vários serão os dados que o
próprio objeto da lide poderá revelar para o juiz conceder ou não o benefício postulado”1,
pois é na “pessoa de quem pede o benefício que se encontram os pressupostos pessoais,
1 Assistência Jurídica Gratuita, Assistência Judiciária e Gratuidade Judiciária, Hélio Márcio Campo, Ed. Juarez
de Oliveira, p. 71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100705-74.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 5
de ordem econômica para deferimento ou não do pedido”2
Nesse sentido, vale citar os ensinamentos dos
i. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “o juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se
de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício” (destaque).3
Contudo, da análise dos autos, impõe-se
reconhecer que, por ora, não há indícios aptos a afastar tal presunção. Isso porque,
além de o Coautor ter declarado não possuir condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo de seu próprio sustento (e-fls. 22 dos autos originários),
foram juntados outros documentos que corroboram a necessidade de concessão do
benefício.
De sua declaração de imposto de renda extrai-
se que, no ano calendário de 2016 não constam rendimentos tributáveis, em 2017
houve o recebimento anual de R$3.834,00 e em 2018 o valor de R$25.815,00 (fls.
556/558 dos autos originários). Certo, também, que o extrato de sua conta corrente
corrobora o seu estado de hipossuficiência, mormente diante da inexistência de
recentes transferências ou gastos vultosos, bem como pelo saldo existente de
R$8.922,72 (fls. 79/84).
Por fim, há também a comprovação de
pagamento de pensão alimentícia, que poderia ser prejudicada pelo pagamento das
2 Ob. cit. p. 58
3 3 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 1.458, na
nota 2, ao art. 4o da Lei 1.060/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100705-74.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 6
custas, especialmente diante do alto valor atribuído à causa (de R$ 1.741.675,56).
Tais informações autorizam a conclusão de
que o Coautor também merece gozar do beneplácito da gratuidade judiciária, até
prova em contrário, uma vez que, de acordo com o quadro delineado nos autos, não
há indícios que afastem a presunção de que não tenha condições de arcar com as
despesas e custas inerentes ao processo sem prejuízo do seu próprio sustento.
Aliás, importante ressaltar o fato de que os
benefícios da Justiça Gratuita não pressupõem a miséria absoluta da pessoa
requerente, mas apenas a impossibilidade de que a mesma arque com os
pagamentos relativos às custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de
sua família e que a parte contrária pode impugnar os referidos benefícios, caso
entenda pertinente e comprove a existência de condições financeiras do Coautor.
Dessa feita, justifica-se a concessão do
benefício da gratuidade de justiça, como forma de se evitar qualquer restrição de
acesso à Justiça, salientando que, por ser relativa (juris tantum) a presunção de
hipossuficiência econômica do Coautor, o beneplácito pode ser revogado a qualquer
tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento
dos requisitos essenciais à sua concessão.
Por essas razões, a decisão exige reforma e o
recurso comporta provimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos Coautores,
para REFORMAR a r. decisão interlocutória hostilizada, com o fim de conceder-lhes
os benefícios da justiça gratuita.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora